Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727270-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS PUCCI SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse n.o 0743391-86.2023.8.07.0001 proposto por REAL FACTORING NEGÓCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor da ora agravante e outro, indeferiu o pedido de suspensão do mandado de imissão na posse, nos seguintes termos (ID 201944680, dos autos originais): “A parte autora, por meio da petição de ID 201029394, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento da ação de no 0723180-92.2024.8.07.0001, em trâmite nesta vara cível, ajuizada por MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifica-se que a decisão de ID 176729192 concluiu estarem presentes os pressupostos legais necessários, razão pela qual concedeu a medida liminar, para determinar a desocupação do imóvel, pelos requeridos e demais ocupantes que viessem a ser identificados no momento da citação, em 60 (sessenta) dias, imitindo-se os autores na posse do imóvel objeto da demanda. Ademais, observa-se que, na petição inicial dos autos associados de no 0723180-92.2024.8.07.0001, foi formulado idêntico pedido de tutela de urgência, para que fosse sobrestada a ordem de imissão na posse do imóvel, o qual foi indeferido. Feitas tais considerações, presentes os pressupostos legais para a expedição do referido mandado e não tendo sido apresentados elementos suficientes capazes de justificar a revogação da liminar, INDEFIRO o pedido de suspensão do cumprimento da imissão na posse formulado no ID 201029394. No mais, dispõe o art. 313, V, do CPC, que o processo é suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. O § 1o do art. 55, por seu turno, prevê que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso em comento, trata-se de ação de reintegração na posse do imóvel situado na SQN 206, bloco D, apto 601; a ação distribuída por dependência, por sua vez, objetiva a exibição de documentos e a anulação da escritura pública de confissão de dívida que fundamentou a propositura da presente ação. Ante o exposto, por vislumbrar conexão entre os processos e com vistas à evitar decisões conflitantes, DEFIRO EM PARTE o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento dos autos associados de no 0723180-92.2024.8.07.0001, todavia sem prejuízo do cumprimento imediato do mandado de imissão na posse. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 61087598), afirma que a decisão agravada determinou a suspensão do processo até o julgamento do processo conexo, todavia, determinou o cumprimento do mandado de imissão na posse. Argumenta que é indevida a imissão na posse, antes da resolução da ação de exibição de documentos e anulação da escritura pública de confissão de dívida. Defende que há risco iminente de perda de objeto e dano irreparável, com a futura alienação do imóvel. Assevera que a suspensão total do processo não acarretará danos à parte contrária, uma vez que a questão da propriedade e da posse do imóvel está sendo discutida judicialmente. Verbera que cabe ao juiz, com fundamento no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade do processo conexo, a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes. Afirma que a suspensão parcial não considerou o risco de decisões conflitantes. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse, até que seja proferida decisão final no processo conexo. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo de origem, autos de n.o 0743391-86.2023.8.07.0001, bem como no processo conexo, autos de n.o 0723180-92.2024.8.07.0001. A Real Factoring Negócios de Fomento Mercantil LTDA (ora agravada) ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em desfavor de Maria das Graças Pucci Souza e Joelmar de Amorim Sousa. Afirma que é a credora fiduciária do imóvel denominado Apartamento n.o 601, Bloco D, Superquadra Norte 206, Brasília – DF. Menciona que os devedores não pagaram a dívida contraída, o que acarretou a resolução do contrato, com cláusula de alienação fiduciária. Postulou, assim, com fulcro no art. 30 da Lei 9.514/97, a reintegração na posse do imóvel. A decisão de ID 176729192 dos autos de origem, deferiu a liminar para determinar a desocupação do bem, no prazo de 60 dias. O réu Joelmar de Amorim de Souza, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a desocupação do bem (ID 187695475, autos de origem). O recurso não foi conhecido (ID 189102565, autos de origem). A decisão de ID 197149420 determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor da autora/agravada. A ré Maria das Graças apresentou pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse, em virtude do ajuizamento de ação conexa, de n.o 0723180-92.2024.8.07.0001. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento dos autos associados, sem prejuízo do cumprimento imediato do mandado de imissão na posse. Nos autos conexos, n.o 0723180-92.2024.8.07.0001, a autora Maira das Graças Pucci ajuizou ação de exibição de documentos cumulado coom ação anulatória de escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária. Argumenta, em síntese, que há vício na confissão de dívida, que gerou a garantia fiduciária, em virtude da coação e estelionato emocional praticado pelo seu cônjuge (Sr. Joelmar de Amorim Souza) em conluio com a empresa agravada. Sustenta, assim, que é nulo o negócio jurídico por dolo. Menciona que não tinha conhecimento do negócio jurídico, bem como não recebeu nenhuma quantia da empresa agravada. Defende que o objeto da escritura pública seria a confissão de dívida da importância de R$ 674.285,66, a ser paga mediante a compensação de 13 cheques entregues ao credor, em caráter pro soluto. Defende que nos autos da reintegração, não há prova da inadimplência do pagamento do crédito cedido, que justificasse a execução da garantia. Menciona que a exibição dos cheques é medida que se impõe, uma vez que demonstrará que não foi a responsável pela sua emissão, bem como deverá ser provado em qual conta foi depositado o valor do crédito (R$ R$ 674.285,66). Afirma que é nula o reforço da garantia (alienação fiduciária), uma vez que, conforme constou na escritura pública, a operação foi realizada mediante emissão de cheque pro soluto, ou seja, as cártulas são o próprio pagamento. Defende que a operação principal (cessão de crédito) foi resolvida diante do caráter pro soluto dos cheques emitidos, gerando novação. Assim, afirma que o reforço da penhora, que é acessório, extinguiu-se. Argumenta, ainda, a nulidade da consolidação da propriedade, uma vez que não foi intimada para purgar a mora, bem como não foi intimada do leilão administrativo. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a exibição de documentos, bem como para que seja sobrestada a ordem de imissão de posse no bem situado na SQN 206, Bloco D, Apartamento 601, Asa Norte. A tutela de urgência foi indeferida (ID 199753309 dos autos de n.o 0723180-92.2024.8.07.0001). A autora interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, tendo a relatora do recurso entendido pela ausência de plausabilidade do direito afirmado (ID 200210496 do mencionado processo). Feitos os esclarecimentos acima, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não está presente a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A agravante sustenta a existência de vício de consentimento, que gera a nulidade da escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária. Todavia, compulsando os autos, verifico que a agravante compareceu juntamente com o seu esposo no 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília e assinou a escritura pública, reconhecendo ser devedora, de forma solidária, da quantia de R$ 674.285,66. Observa-se, ainda, que a agravante é uma pessoa instruída, sendo que se qualifica como professora, e, portanto, ao que tudo indica, tinha conhecimento do que foi assinado e contratado (ID 199606116). A alegação de vício de consentimento é matéria que demanda a dilação probatória, não sendo, possível, prima facie, comprovar o fato alegado. Ao contrário, neste momento processual, sequer existe a verossimilhança da alegação. Observa-se que a escritura pública é clara em informar o valor da dívida, a forma de pagamento, que os réus são devedores solidários, bem como ao estabelecer a alienação fiduciária do imóvel. Além disso, o fato de constar na escritura pública que a dívida seria paga em 13 parcelas, mediante a emissão de cheques pro soluto, não torna, por si só, nula ou sem efeito a alienação fiduciária. De fato, constou expressamente da cláusula terceira da escritura pública de confissão de dívida que o imóvel denominado Apartamento n.o 601, Bloco D, Superquadra Norte 206 foi alienado em garantia fiduciária. Inclusive, a alienação fiduciária foi registrada na matrícula do imóvel (ID 175718496, autos de origem). Logo, diante do inadimplemento, não há óbice à resolução da alienação fiduciária. Do mesmo modo, verifica-se que a agravante foi notificada pessoalmente para purgar a mora, bem como foi notificada do leilão extrajudicial, conforme documentos de ID 175718500 – pág 14, autos de origem. Todavia, a agravante não adotou nenhuma providência para purgar a mora. Assim sendo, as alegações da agravante deduzidas na ação conexa não são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito por si afirmado. Ressalta-se, inclusive, que o pedido de tutela de urgência já havia sido formulado nos autos da ação anulatória de escritura pública e alienação fiduciária, que foi indeferido pela Relatora do agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações apresentadas (AI 0723867-72.2024.8.07.0000). Dessa forma, ao menos nesta fase inicial, mostra-se acertada a decisão agravada de manter a expedição do mandado de imissão na posse do credor fiduciário, pois as alegações apresentadas pela agravante, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não se mostraram plausíveis. Além disso, caso, no futuro, o pedido formulado na ação conexa seja julgado procedente poderá a liminar ser revertida ou, conforme o caso, ser convertida em perdas e danos. Portanto, em princípio, deve a decisão agravada ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora